Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701690-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO CARDOSO ROMERO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu a tutela provisória para que o ente público forneça ao autor, imediatamente, transporte de sua residência para a clínica, ida e volta, para a realização de sessões de hemodiálise, sob pena de multa. O autor tem 74 anos, é portador de insuficiência renal crônica (CID N18.0), e possui comorbidades, como hipotireoidismo, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, anemia secundária à insuficiência renal e hiperparatiroidismo secundário. Aduz que, devido aos problemas de saúde, necessita do fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica. É o breve relato. Presentes os pressupostos legais, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). O artigo 196, da Constituição Federal, dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300, do CPC). Na hipótese, segundo o relatório médico, o paciente possui contraindicação absoluta para a utilização do transporte coletivo, "devido a sua intensa condição de vulnerabilidade, acentuada pelas patologias de base (insuficiência cardíaca isquêmica com fração ejeção reduzida, hipertireoidismo, déficit cognitivo, idoso com fragilidade, hipocausia moderada/severa)". Outrossim, os elementos processuais indicam que o agravante não tem condições de arcar com os custos do transporte privado para o seu tratamento, evidenciando a responsabilidade do ente estatal pelo fornecimento de transporte especial, porquanto indispensável para a realização das sessões de hemodiálise. No mesmo sentido: Acórdão 1822042, 07674656220238070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Relator(a) Designado(a):DANIEL FELIPE MACHADO Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no PJe: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica para assegurar a proteção dos direitos individuais da autora, que é portador de doença grave. Por conseguinte, defiro a antecipação da tutela para determinar que o Distrito Federal disponibilize ao autor/agravante o transporte de sua residência (Quadra 47, Conjunto E, Casa 30, Vila São José Brazlândia/DF; CEP: 72.725-050) à Clínica Ibrane (ADE Q 3 s/n - Ceilândia, Brasília - DF, 72.237-310), trechos de ida e volta, nos dias e horários da prescrição médica, de forma a garantir o tratamento médico, por meio da rede pública conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, na rede privada, às expensas do ente público. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006